Tribunal: TJMT
Processo: 1032544-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIGIA AMENDOLA - CPF: 369.424.878-13 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032544-72.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido:

LIGIA AMENDOLA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO ROTA
. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. ATRASO DE 9HS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou unilateralmente a rota do voo no G3 1418 da Recorrida, que necessitou ser realocada em novo voo, implicando no atraso de aproximadamente 09 horas na chegada a seu destino final (Cuiabá).

2.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3.
Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão de ausência de condições metereológicas, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado, sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente 09 horas.

4.
Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença comporta necessária redução.

6.
Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou unilateralmente a rota do voo no G3 1418 da Recorrida, que necessitou ser realocada em novo voo, implicando no atraso de aproximadamente 09 horas na chegada a seu destino final (Cuiabá).

Em síntese, a Recorrida informa que contratou o voo no G3 1418 para o trecho São Paulo/Cuiabá, com data de embarque em 13/03/2022 e previsão de chegada no destino às 23:30 horas.

Esclarece que após o avião ter decolado de São Paulo com um atraso de cerca de 30 minutos, os passageiros foram informados de que o avião iria para Brasília/DF em decorrência de suposto “mau tempo”, de modo que, após chegar na capital federal às 02:20 horas do dia 14/03/2022, a Recorrente foi realocada em um novo voo com destino a Cuiabá, tendo chegado ao seu destino final somente às 09:20 horas do dia 14/03/2022. Busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante.

Inconformada, a Recorrente esclarece que a alteração no voo ocorreu em razão da ausência de condições meteorológicas, de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais, ou, quando menos, reduzido o seu valor.

Em contrarrazões, os recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00 – oito mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023